Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021172-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CONCEITO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
AGRAVADA:- DISMA BERGAMASCHI PIOVESAN
Agravo de Instrumento n. 1021172-66.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.
A agravante alega desde 2015 é proprietária do lote urbano no 33, da quadra no 171-C, na Rua Amazonas, Loteamento Gleba Sorriso, com área de 800,00m2, matrícula no 34.579, do Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de Sorriso.
Aduz que sempre manteve a manutenção de rotina (limpeza), pagamento do IPTU, até que em maio de 2021, teve a posse esbulhada pela agravada.
Argumenta que comprovou todos os requisitos do art. 561 do CPC, que autoriza a concessão da medida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a reintegração na posse de um imóvel urbano, proferido nos seguintes termos:
(...)
Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos legais para a concessão da medida liminar possessória visto que a parte autora não desincumbiu do ônus que lhes foi imposto.
Isso porque, em que pese a parte autora defender a existência do domínio sobre o imóvel desde 13/08/2015 por meio da escritura de venda e compra juntada ao Id. 61065456, não restou evidentemente delineado nesse momento processual o regular exercício da posse de fato do imóvel pela empresa autora.
As testemunhas João Paulo e Fabrício, funcionários da empresa autora, ouvidas em juízo, afirmaram tão somente que realizavam a limpeza no local algumas vezes por ano desde 2019, ao passo que a testemunha Fabrício declarou ter sido vizinho do imóvel há um ano e que viu o veículo da requerida no imóvel com um funcionário fazendo limpeza há mais ou menos quatro ou cinco anos, declarou, ainda, que tinha conhecimento de que o imóvel era da dona Disma, ora requerida.
Desse modo, muito embora a existência de eventual reconhecimento da propriedade pela parte autora, o deferimento da medida requerida é inviável nesse momento processual, tendo em vista o não preenchimento da integralidade dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência reintegratória, de modo que entendo necessária a instrução probatória para o esclarecimento dos fatos. (Id 110547952).
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator